Tribunal: TJBA
Processo: 0504285-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0504285-63.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: Elias Rodrigues Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DENÚNCIA QUE FOI REJEITADA PELO JUÍZO A QUO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O FATO SERIA ATÍPICO POR INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. DEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA QUE EXTRAPOLA O LIMITE DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATOS. RECORRENTE QUE OSTENTA HISTÓRICO CRIMINAL. DENÚNCIA RECEBIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO VERGASTADA E RECEBER A DENÚNCIA, DETERMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0504285-63.2020.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, sendo Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorrido Elias Rodrigues. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida e receber a denúncia, determinando-se o prosseguimento do feito de origem, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 02